Tribunal: TCU
Processo: 020.340/2024-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 8375/2024-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar aos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 020.340/2024-9 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Desiree Antunes Oliveira (XXX.886.090-XX); Desiree Antunes Oliveira (XXX.886.090-XX); Elizabeth Wanderley Cordeiro da Silva (XXX.379.304-XX); Maria Dilma Gomes (XXX.590.894-XX); Maria Jose Dias Pereira (XXX.054.465-XX); Maria Jose Rodrigues Goncalves Pereira (XXX.575.345-XX); Maria Regina de Oliveira Tavares (XXX.364.093-XX); Maria das Gracas Echevarria Antunes (XXX.090.440-XX); Mireli Cristiane Echevarria Antunes (XXX.213.380-XX); Paulo Andre Wanderley Cordeiro da Silva (XXX.976.564-XX); Rosicleide Ramos de Paiva (XXX.340.774-XX); Suzaneide Tine Pereira (XXX.445.154-XX); Tereza Cristiane Oliveira de Melo (XXX.042.823-XX); Wallace Calvet Antunes Correa (XXX.267.464-XX); Willian Calvet Antunes Correa (XXX.541.614-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas /Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.